Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RÉU CONDENADO A REGIME SEMIABERTO. APENADO COM ENTEADOS QUE POSSUEM PROBLEMAS DE SAÚDE. ART. 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DEFINITIVA. NÃO APLICAÇÃO. ART. 117, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO AGRAVANTE NOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal trata da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos ali enumerados, não podendo ser aplicado aos apenados com condenação definitiva, como é o caso do agravante.
2. Mostra-se inviável o pleito de substituição da prisão-pena pela domiciliar se não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade da presença do agravante nos cuidados de seus enteados.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o, determinou aos magistrados com competência sobre a execução penal que observassem as medidas lá elencadas, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do agravante se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, inexistindo prova de que ele está doente ou possui comorbidades.
4. Recurso conhecido e desprovido.